Tribunal: TJMT
Processo: 1000676-73.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000676-73.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO VIEIRA - CPF: 523.301.251-00 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000676-73.2022.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DO JARDIM GLÓRIA

-
COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

Recorrente:
CARLOS ANTONIO VIEIRA

Recorrid
o
:
MIDWAY S.A.

-
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
17 a 23/06/2023

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

INSCRIÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO JUNTO AO SISBACEN (SCR). BANCO DE DADOS EQUIPARADO AOS DEMAIS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.
EXTRATO QUE INDICA A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PENDÊNCIAS FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE ABALO CREDITÍCIO.
DANOS MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS
. S
ENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual
o
Recorrente

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente junto ao SISBACEN (SCR)
, por dívida já prescrita.

2
.
Diante da negativa d
o
Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3. A legitimidade da dívida, portanto, não restou comprovada, impondo-se a declaração de sua inexistência.

4
.
Na esteira da jurisprudência do
C.
STJ, o SCR (SISBACEN), mantido pelo Banco Central, tem o mesmo efeito prático dos demais bancos de dados de devedores: a restrição ao crédito. Logo, aplica-se a ele o mesmo tratamento legal outorgado aos bancos de dados de inadimplentes.

5
.
No caso, o próprio extrato trazido pelo consumidor comprova que além da restrição objeto dos autos, existiam outras perpetradas por terceiros, de sorte que não houve abalo creditício a ensejar reparação por danos morais. Aplica-se, no caso, a Súmula 385 do STJ por analogia, já que, conforme esclarecido, em relação ao SCR (
Sisbaceb
) deve ser observado o mesmo tratamento legal conferido aos órgãos arquivistas.

6.
Sentença
parcialmente
reformada.

7
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual o Recorrente
CARLOS ANTONIO VIEIRA
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente junto ao SISBACEN (SCR), por dívida já prescrita.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
improcedência
.

Inconformad
o
,
o Recorrente
CARLOS ANTONIO VIEIRA
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que
os pedidos formulados na exordial sejam julgados procedentes
.

Em contrarrazões (
ID.

148183655
),
a empresa Recorrida

MIDWAY S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023